Tribunal: TJSP
Processo: 2272956-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272956-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
BENEDITA ROSÂNGELA NEZZO VOLPATTI, é agravado LUCIO DE FER SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.471 --
Agravo de Instrumento n. 2272956-35.2019.8.26.0000
Agravante: Benedita Rosângela Nezzo Volpatti
Agravado: Lúcio de Fer Santos
Comarca: Fernandópolis
Juiz de Direito: Heitor Katsumi Fiura
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual Atendimento:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão copiada a fls. 58, que nos autos da ação monitória ajuizada
por Benedita Rosângela Nezzo Volpatti contra Lúcio de Fer Santos,
indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Alega a agravante que é aposentada e recebe
R$ 1.703,02 do INSS, tendo apresentado o extrato do INSS, a certidão de
propriedade de veículo e as três últimas declarações de imposto de renda.
Sustenta que a decisão agravada não foi
fundamentada, não constando os motivos que levassem ao entendimento
da ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
O recurso é tempestivo e dispensado de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
preparo, por versar sobre a concessão da justiça gratuita.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso
(fls. 98).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de não
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
No caso, entretanto, restam demonstradas as
alegações no sentido da hipossuficiência financeira, impedindo a
agravante de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua
subsistência.
A agravante trouxe aos autos o histórico de
créditos do INSS pelo qual se verifica que é aposentada por tempo de
contribuição e recebe por mês a quantia de R$ 1.703,02 (fls. 24/26).
Também foram apresentadas cópias das últimas três declarações de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
imposto de renda em que se constata que recebe previdência privada que
variou entre R$ 6.287,25 e R$ 6.906,72 de 2016 a 2018 e não possui bens
que denotem capacidade financeira, isto é, um terreno financiado, um
veículo e contas de poupança, títulos de capitalização e conta corrente em
valores que não se mostram vultosos e não afastam a alegação de
hipossuficiência financeira poupança Banco do Brasil S/A no valor de
R$ 1.168,33; poupança Bradesco S/A no valor de R$ 99,52; poupança
Banco Santander S/A no valor de R$ 153,99; conta corrente no Banco do
Brasil S/A com o valor de R$ 1.803,26 e conta corrente no Banco
Santander S/A com o valor de R$ 3.660,38 (fls. 29/55).
Assim,
neste
momento,
mostra-se
recomendável a concessão da gratuidade judiciária à agravante, a fim de
não privá-la do acesso à justiça, observando-se a possibilidade de
revogação do benefício caso seja demonstrada a cessação dos motivos que
ensejaram sua concessão.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da
justiça gratuita.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --